Tribunal: TJMT
Processo: 0001200-75.2017.8.11.0095
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001200-75.2017.8.11.0095
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Conflito fundiário coletivo rural, Indenização por Dano Ambiental]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), JOAO FERNANDES - CPF: 453.357.701-63 (APELANTE), CARLOS EDUARDO MARCATTO CIRINO - CPF: 286.425.778-51 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – DESMATAMENTO - AUTO DE INFRAÇÃO – PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO NA REPARAÇÃO DO DANO – RESPONSABILIDADE CIVIL - NÃO COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE – AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DO DANO – NÃO DELIMITAÇÃO DA ÁREA OU DAS CARACTERÍSICAS – INSUFICIÊNCIA PROBANTE A ENSEJAR DECRETO CONDENATÓRIO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Em que pese a responsabilidade por dano ambiental seja objetiva (e lastreada pela teoria do risco integral), faz-se imprescindível, para a configuração do dever de indenizar, a demonstração da existência de nexo de causalidade apto a vincular o resultado lesivo efetivamente verificado ao comportamento (comissivo ou omissivo) daquele a quem se repute a condição de agente causador.

2 – A ação civil pública que busca reparação de dano ambiental tendo como prova única e exclusivamente auto de infração e embargo da área supostamente desmatada, não prospera, haja vista não ser estes documentos prova suficiente a embasar um decreto condenatório de reparação civil.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível interposto por
João Fernandes
em face da sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, que julgou procedentes os pedidos da exordial e declarou a liminar descumprida, responsabilizando o apelante pelo desmate a corte raso de área coberta por floresta nativa sem autorização do órgão ambiental competente, determinando que o recorrente promova a recuperação do dano ambiental, e, ainda, cesse imediatamente a prática de desmatamento e abertura de novas estradas, além de protocolar junto a Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA/MT) um Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD).

Ademais, a área objeto da autuação foi embargada, e o apelante condenado ao pagamento de R$ 240,000,00 (duzentos e quarenta mil reais) pelo descumprimento da liminar; R$ 201.600,00 (duzentos e um mil e seiscentos reais) a título de dano material causado ao meio ambiente e R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) a título de dano moral coletivo.

Por fim, o Juiz também determinou o embargo da propriedade e a apreensão de quaisquer bens utilizados no local, para realização de queimadas, desmatamento ou qualquer outro ilícito ambiental.

Nas razões recursais, argui o Ministério Público que as provas acostadas aos autos, oriundas do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (IBAMA-MT), mostram-se suficientes para fundamentar a decisão, e que, por outro lado, o apelado não fez prova em contrário, trazendo apenas alegações genéricas e nada elucidativas.

Alega que diante do desmate realizado, o autuado deve ser responsabilizado civilmente pelos danos causados, devendo, portanto, recuperar a área degradada mesmo que eventualmente seja somente adquirente de uma propriedade degradada, diante da obrigação
propter rem
inerente à responsabilização por danos ambientais.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso para que, no mérito, seja reformada a sentença prolatada. (ID 8921147)

O apelado não apresentou contrarrazões ao recurso no prazo estabelecido consoante ratificação dada por certidão de decurso de prazo. (ID 8921205).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso (Id n. 15687979)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A ação originária é uma ação civil pública proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
em face de
Lucas Vicente Fernandes
, sustentando sua obrigação de reparar dano ambiental, consistente em suposto desmate de 22 hectares, em área de floresta nativa na região amazônica, sem autorização do órgão ambiental, em propriedade rural Sítio Terra Roxa localizada no Município de Confresa/MT.

A ação, entretanto, foi proposta unicamente com base em auto de infração lavrado pelo IBAMA, sem qualquer outro elemento a embasar a pretensão de reparação do dano, como definição da natureza da área e extensão do dano.

Aliás, da leitura da inicial, não há uma descrição dos fatos a ensejar um entendimento da atividade degradadora ou que seja possível embasar uma conclusão jurídica sobre a responsabilidade do autuado, a reparar o dano.

É certo que a responsabilidade no direito ambiental é objetiva, ou seja, independe da prova do dolo ou da culpa do agente causador do dano.

Todavia, mesmo em se tratando de responsabilidade objetiva, esta tem parâmetros e critérios para ser analisada e ter o cunho de punir o agente. Não pode a Administração, ao seu bel prazer, simplesmente à vista da existência de um auto de infração, imputar a responsabilidade ao agente. É necessário existir o nexo de causalidade entre o fato jurídico antecedente (lícito ou ilícito) e o fato jurídico consequente (dano).

O Professor Sylvio Neves Baptista, discorrendo sobre o tema relação de causalidade, esclarece,
verbis
:

“
O nexo causal
: de modo geral, relação de causalidade é o nexo material (objetivo ou externo) que liga dois fenômenos, em decorrência do qual um é causa e outro é consequência do primeiro. Quando um fato subsiste por ter sido gerado por outro fato, diz-se que um é causa e outro é efeito.

No que respeita a teoria da responsabilidade civil, o nexo causal é a relação de causa e efeito entre o fato do agente e o resultado dano, ou seja, o fato antecedente constitui a causa do efeito dano.

[...]

Não haverá responsabilidade civil se o prejuízo resulta de algum fato que não pode ser atribuído como causa do dano. [...]
É necessário que o dano seja oriundo de uma ação considerada como a sua causa direta ou indireta, bastando que se demonstre que o dano não existiria se o fato antecedente não tivesse ocorrido. A ação ou omissão do agente pode não ser a causa direita do evento danoso, porém
, se mediata ou indiretamente concorreu para o acontecimento, o autor ou terceiro imputado há de responder por ele”.
(
in
Teoria Geral do Dano, Ed. Jurídico Atlas, 2003, p.66) (destaquei)

Com efeito, vez que a Constituição Federal, também não descarta o nexo causal, para fins de responsabilização, ao dispor,
verbis
:

“Art. 225 – [...]

§ 3o -
As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados”.
(destaquei)

No caso, todavia, além do auto de infração, não se demonstrou qualquer conduta do apelado, seja por ação ou omissão, a demonstrar que o objeto da autuação é passível de ensejar a reparação pretendida.

Verifica-se do auto de infração (Id n. 8921125) que a descrição do fato é: “
destruir 22,08 há de floresta nativa, na região da Amazônia, objeto de especial preservação, sem a licença outorgada pelo órgão ambiental competente
”
Este fato foi tipificado no
art. 50 do Dec. Federal 6514/2008, que tem um tipo aberto, no sentido de não permitir, por si só, saber se a área se trata de reserva legal ou área passível de desmate.
Esta definição é
imprescindível para apurar o dano e o tipo de reparação
. Logo, uma vez que não consta no auto de infração (cuja obrigação não se impõe), deveria ser feita pelo Ministério Público na inicial.

Outrossim, como bem dito pelo Juízo
a quo

“[...] Independentemente da responsabilização do suposto autor do dano ambiental nas três esferas jurídicas, entendo que é indispensável o entendimento de que as três esferas de responsabilidade se afiguram INDEPENDENTES. Ou seja,
uma única conduta ilícita poderá ensejar imposições cíveis, administrativas e criminais. Mas verifico que se evidencia essencial o respeito verdadeiro a esta independência, ocasionando análises absolutamente despidas de pertencialidade jurídica
, respeitadas somente algumas exceções não aplicáveis á espécie.

Assim,
muito embora uma conduta danosa possa ensejar efeitos jurídicos diversos, é extremamente importante termos em mente que todas as consequências jurídicas serão derivadas de análises independentes e autônomas
.

(...)

Ou seja, uma vez responsabilizado no âmbito administrativo, não poderá o suposto autor do dano ambiental ser responsabilizado no âmbito criminal, automaticamente, olvidando-se o cumprimento de todos os requisitos legais para a ocorrência de um crime (...)

Diante disto,
observo que se evidencia inviável a responsabilização cível tão somente a partir de um auto de infração administrativa, sem qualquer produção de provas em juízo
. (...)
(destaquei)

De fato, instado a produzir provas, o Ministério Público disse não haver provas a produzir, deixando o processo instruído tão somente com o auto de infração, que, como dito, em que pese não ter questionado sua legitimidade, não pode ser o único lastro probante para ensejar uma reparação por responsabilidade civil.

Nessa linha de raciocínio, vale mencionar que o excelso Superior Tribunal de Justiça julgou, em 22.11.2017, o Recurso Especial n. 1.596.081 em sede de Recurso Representativo de Controvérsia, ou seja, detentor de efeito vinculante capaz de sujeitar todos os Tribunais ao seu devido cumprimento, em consonância com o artigo 928, inciso II, do Código de Processo Civil 8, unificando a jurisprudência conforme preconiza o artigo 926 do mesmo diploma legal.

No referido caso, o e. STJ decidiu que,
muito embora a responsabilidade civil ambiental seja objetiva e integral, é obrigatória a comprovação de nexo de causalidade demonstrada pela conduta comissiva ou omissiva do adquirente de produto que causou dano ao meio ambiente
. Senão vejamos:

Em que pese a responsabilidade por dano ambiental seja objetiva (e lastreada pela teoria do risco integral), faz-se imprescindível, para a configuração do dever de indenizar, a

demonstração da existência de nexo de causalidade apto a vincular o resultado lesivo efetivamente verificado ao comportamento (comissivo ou omissivo) daquele a quem se repute a condição de agente causador
”
(10 Recurso Especial 1596081, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, 2a Seção do Superior Tribunal de Justiça, DJe 21.11.2017. 11 Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão: [...] III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos) (destaquei)

E no presente caso, como visto, a imputação de responsabilidade civil ambiental ao apelado decorre da presunção de ocorrência de nexo causal e de dano ambiental e não de prova propriamente dita.

Vê-se, pois, que as inconsistências na utilização das regras de responsabilidade civil ambiental para buscar a condenação do apelado, em razão de estarem ausentes no presente caso a comprovação do dano ambiental e do nexo causal, afasta a pretensão ministerial da condenação, como bem decidiu o Juiz em Primeira Instância.

Assim sendo, mostra-se de rigor o reconhecimento da inexistência de nexo causal de comportamento do apelado ou mesmo de danos ambientais a serem reparados e/ou indenizados no presente caso, bem como a aplicação do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de Recurso Representativo de Controvérsia, em consonância com o artigo 927, inciso III 11, do Código de Processo Civil de 2015, para afastar a pretensão deduzida pelo Ministério Público.

Por fim, consigne-se que não se está aqui negando a natureza objetiva da responsabilidade civil por danos ambientais ou mesmo mitigando a natureza
propter rem
da obrigação, mas solidificando entendimento embasado na jurisprudência do STJ no sentido que muito embora a responsabilidade civil ambiental seja objetiva e integral, é obrigatória a comprovação de nexo de causalidade demonstrada pela conduta comissiva ou omissiva daquele a quem se está imputando o dano ao meio ambiente

Com estes argumentos,
nego provimento ao recurso
, mantendo a sentença recorrida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022